Tribunal: TJDFT
Processo: 0005045-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece a Defesa de interesse recursal quanto ao reconhecimento de atenuante já reconhecida na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, e a confissão judicial do réu é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
3. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça).
4. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo companheiro da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa. 4.1. Agravante afastada.
5. Não se podendo precisar a quantidade exata de delitos praticados, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, deve ser aplicado no patamar mínimo legal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Precedente do STJ e desse Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.